Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715332-19.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCINALDO SANTANA DA SILVA D E S P A C H O Ao embargado/apelante sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator